Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721746-10.2020.8.07.0001 REECORRENTES: CLAUDIO BARBOSA RIBEIRO, LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO. POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4°. INCIDÊNCIA. 1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável a aplicação tanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida. 4. É assente na jurisprudência que inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como passagens por atos infracionais, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontando violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, sem indicar os motivos pelos quais reputam que o acórdão objurgado afrontou os mencionados dispositivos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 386 do Código de Processo Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1567929/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/6/2021). Ademais, apesar de os recorrentes terem fundamentado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1932501/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Ademais, os recorrentes não indicaram as razões de inconformismo no apelo extremo, limitando-se a manifestar irresignação genérica contra o decisum, razão pela qual aplica-se o enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, destaca-se o RE 1191645 AgR (Relator ROBERTO BARROSO, DJe 4/8/2021). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra, na hipótese, óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Tribunal de origem fundou-se em precedentes do Tribunal a quo, na orientação do Parecer AGU/AG01/2012 no sentido da não recepção do montepio civil da União pela CF/88 (EC 20/1998), o que resultou na extinção do instituto e na vedação a novas adesões e indeferimento de pensões relativas a óbitos ocorridos após 05.04.2012, bem como na inexistência de direito adquirido a regime jurídico para não reconhecer o direito à pensão pleiteado pela Recorrente, afastando a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (RE 1271077 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 10/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024